Tribunal: TJMT
Processo: 1013987-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013987-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN GALDINO DELGADO - CPF: 007.491.051-51 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÛMULA 29 DA TURMA RECURSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2. Agravo interno em Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a agravada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. A agravante possui 26 (vinte e seis) débitos anotados em datas posteriores, razão pela qual, o pedido de majoração do valor arbitrado não deve ser atendido, inclusive é o objeto da Súmula 29 da Turma Recursal Única “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pela
promovente
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
,
mantendo a parcial procedência dos pedidos da petição inicial
.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja majorada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento que, quando da anotação questionada, não existia nenhuma negativação preexistente.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023